Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716108-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO KANASHIRO AGRAVADO: J. V. B. K. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE DA COSTA BORGES DECISÃO M. K. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 152564820, autos originários) proferida na ação de alimentos movida por J. V. B. K., representada pela genitora. A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 46205558). O agravante-réu comunicou a desistência da demanda principal apresentada por J. V. B. K. (id. 49631054). Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 703736-62.2023.8.07.0016) verifica-se que no dia 24/7/2023 foi proferida sentença homologando o pedido de desistência, e extinguindo o processo com fundamento no art. 487, inc. VIII, do CPC (id. 166238076 – autos originários). Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora